Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747197-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE RODRIGUES ROSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77752346), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 77752352, origem), nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 000805-28.1993.8.07.0001, requerido por MARLENE RODRIGUES ROSA OLIVEIRA. Na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: i) não cabe a suspensão do trâmite processual, com base na tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1169, em razão da liquidez do título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC; ii) “o réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, o recurso interposto não possui efeito suspensivo, prevalecendo a decisão recorrida”, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1710092, 07051833620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 21/6/202); e iii) inexiste prescrição quinquenal, pois “entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, o que sequer ocorreu neste caso, uma vez que a execução coletiva ainda não fora finalizada”. Destaque-se que o Executado/Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão agravada, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, “alega o réu que há omissão na decisão quanto ao excesso de execução apontado. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados na petição da impugnação foram apreciados, não havendo pedido anterior nesse sentido” (ID 77752353). Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) existe as probabilidades de direito e de provimento do recurso, em razão de excesso de excesso de execução decorrente da inexistência de abatimento das parcelas pagas administrativamente e da necessidade de aplicação do INPC, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, c/c, art. 534 do CPC; e ii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “a fim de evitar a expedição de RPV, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Por fim, requer “concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ora hostilizada, suspendendo o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar a existência de excesso de execução. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, na análise preambular, própria do agravo de instrumento, não se constata as probabilidades do direito e de provimento do recurso, pois a questão de fundo devolvida este Tribunal não foi objeto da impugnação ao presente cumprimento de sentença. É que, com esta peça de resistência, o Executado/Agravante requereu, em suma, o “reconhecimento da prescrição do direito da parte autora ou [a] suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a do CPC” (ID 77752351). Reitere-se que o Executado/Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão agravada, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, “alega o réu que há omissão na decisão quanto ao excesso de execução apontado. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados na petição da impugnação foram apreciados, não havendo pedido anterior nesse sentido” (ID 77752353, origem). Ora, se quando o executado alega excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar de sua impugnação ou não exame do alegado excesso, com maior rigor não cabe a sua apreciação quando o executado nem alega este excesso em sua impugnação, nos termos do art. 525, §§ 1o, V, 4o e 5o, do CPC. Portanto, não se constata a presença de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, qual seja, as probabilidades de direito e de provimento do recurso. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, consoante o art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 16:01:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador